Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722121-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: DURVAL JOSÉ MILANI E SILVA, JOSÉ MARIA MENEZES, JUVIR MAFFI, MARIA ORSIRENE DINELLI MAGNANI, RAIMUNDO FERNANDES ARCOS, RAIMUNDO NONATO DE LIMA, ROBERTO ALVES DANTAS, ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS, VALTER DIAS DE SOUZA, WILSON FIGUEIRA DE SENA JÚNIOR AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO DURVAL JOSÉ MILANI SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão impugnada se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003